Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738916-18.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROCURADORIA DA FAZENDA DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: GASPAR &amp; ESTRICH LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por GASPAR E ESTRICH LTDA-ME contra o DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa que instruiu a Execução Fiscal no 0060912-92.2013.8.07.0015. O i. Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA no 0005487218, ao tempo em que o declarou extinto, nos termos do artigo 156, V c/c 174, ambos do CTN. (ID 17391974) Inconformado, apela o Distrito Federal no ID 17391975, oportunidade em que aponta suposto equívoco na contagem do prazo prescricional, uma vez que Sua Excelência a quo teria considerado 31/7/2018 como sendo a data do ajuizamento da execução fiscal, ao passo que seria 29/10/2013, o que afastaria o aludido fenômeno processual. Após, a empresa Requerida apresentou a manifestação de ID 17410686, em que informa problemas de saúde de seus sócios, momento em que argumenta que pretende “VENDER O IMÓVEL E PAGAR COM O DINHEIRO DA VENDA O DÉBITO EXISTENTE. Ocorre que nos autos da cobrança junto a 1a. Vara Cível de Taguatinga, a advogada do credor apresentou uma PLANILHA com cálculo três vezes superior ao débito, pois o executado é revel e não impugna tais cálculos”. (ID 17410686 - Pág. 3) Complementa que “O COMPRADOR SOMENTE FARÁ O DEPÓSITO SE AUTORIZADO POR ESSE JUÍZO RELATOR, portanto a requerente suplica o deferimento da substituição da penhora do imóvel por depósito do valor das taxas de condomínio sem as custas processuais e honorários sucumbenciais”. (ID 17410686 - Pág. 3) Em que pesem os seus argumentos, impende o registro de que inexiste qualquer discussão na execução originária acerca da noticiada penhora de imóvel que, ao que tudo indica da confusa petição de ID 17410686, ocorreu em juízo distinto ao da execução que deflagrou os presentes embargos. Por tais motivos e com a ressalva de se tratar de matéria que extrapola os limites da matéria devolvida a esse Juízo ad quem, indefiro o pedido de substituição da penhora do imóvel por dinheiro. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo de eventual recurso, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator